Tribunal: TCU
Processo: 033.868/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 804/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento de monitoramento, conforme a Portaria-Segecex 27/2009, art. 4o, inciso III, da determinação expedida pelo Tribunal ao Conselho Federal de Farmácia (CFF) no item 9.4 do Acórdão 73/2017-TCU-Plenário , que reiterou o subitem 9.4.1 do Acórdão 1001/2016-TCU-Plenário , proferidos no âmbito do TC Processo 014.199/2015-7 (Monitoramento em Representação); com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 73/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de determinar que o Conselho Federal de Farmácia informe no próximo relatório de gestão a conclusão que os autos tiveram; b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 014.199/2015-7 , com fundamento no art. 5o, inc. II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.868/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.